Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004950-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), MELOPE AKIYAMA DE SOUZA - CPF: 018.482.411-78 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por DANOS Morais e Materiais –
TUTELA ANTECIPADA - - PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que obrigou as responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só no vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004950-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADA:

MELOPE AKIYAMA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1018878-06.2019.8.11.0002, proposta por
MELOPE AKIYAMA DE SOUZA
que
deferiu
a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que as agravantes promovam em favor desta o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de 02 (dois) salários mínimos vigentes para possibilitar o pagamento de aluguel de outro imóvel.

Discorrem as agravantes que a ação de origem versa sobre suposto vício construtivo no empreendimento residencial Condomínio Residencial Terra Nova I, em Várzea Grande/MT.

Defendem que a recorrida imputa sem qualquer lastro probatório a causa e responsabilidade às recorrentes pelas anomalias no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo da residência.

Dizem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Ressaltam que promoveram uma visita
in loco
, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Aduzem, ainda, que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não forma atingidas.

Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.

Anotam que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem, evitando-se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.

Afirmam que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando, as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.

Asseguram que referidas ampliações afetaram casas vizinhas, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.

Consignam que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.

Assinalam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo, como entendeu o juízo a quo.

Registram que está aparente a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, bem como que esta irreversibilidade trará danos patrimoniais irreparáveis às agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso. (Id.35309476)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 03/03/2020, conforme Id. 35510476.

Contraminuta ofertada no Id.41862482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MELOPE AKIYAMA DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face da
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, onde
a autora narra na inicial que adquiriu uma unidade residencial do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I - Casa 562, Quadra “P”- em Várzea Grande-MT, no ano de 2017.

Diz que além da sua casa, muitas outras que ali se encontram, aparentam diversas rachaduras e fissuras de grande monta, inclusive com possível deslocamento do solo, razão pela qual
requer que as agravantes custeiem o aluguel de um imóvel com os mesmos padrões de seu, assumindo as despesas de transporte de mudança e demais despesas acessórias do bem a ser alugado.

O Magistrado
a quo
, deferiu a tutela de urgência, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...) No caso concreto, resta demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme teor do Laudo Técnico de Engenharia Civil (id. 26743833 – Pág.1-26) e análise técnica sobre as condições da estrutura de contenção (id. 26043201 – Pág. 1-27).

Consta ainda nos autos relatório realizado pela Secretaria Municipal de Defesa Social informando problemas estruturais encontrados (id. 26743833 – Pág. 27-37) e notificação para referente à vistoria técnica informando sobre os riscos que correm os moradores na área, haja vista as irregularidades encontradas (id. 26743833 – Pág. 38-40).

Portanto, entendo que o autor faz jus ao pedido de liminar no que se refere ao aluguel de imóvel equiparado ao seu, entretanto, inexiste nos autos qualquer avaliação mercadológica de seu imóvel que demonstre qual o valor que de fato este poderia ser alugado para subsidiar a presente decisão.

Nesse mesmo sentido, inexiste nos autos qualquer orçamento referente ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual seria para cobrir as despesas com a mudança, logo, não há como este juízo manifestar a este respeito, posto que inexiste parâmetro para análise da média de valor para o serviço pretendido pela parte autora, motivo pelo qual entendo que não merece guarida.

Sendo assim, haja vista a ausência de documentação necessária para análise do valor do aluguel pretendido, hei por bem arbitrar o valor a ser pago pela parte requerida com base no salário mínimo vigente. Diante do exposto, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários mínimos vigentes para possibilitar a parte autora a pagar aluguel de outro imóvel.
(Id. 35310976)

Desse modo, os documentos apresentados com a inicial, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros de forma clara e detalhada e análise técnica sobre as condições da estrutura de contenção, amparam o defendido pela autora quanto ao perigo de permanecer no local, ante a eminente possibilidade de desabamento. (Ids. 35310980, 35310981, 35310982 e 35310983)

Portanto, presentes os requisitos que autorizaram o deferimento da medida pleiteada na origem, consoante o seguinte entendimento, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PERÍCIA PRÉVIA – VÍCIOS EVIDENCIADOS NO IMÓVEL – PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS AUTORES –
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL LIMINARMENTE
– DETERMINAÇÃO À REQUERIDA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÕES DE MANEIRA LIMINAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO DOS AUTORES – DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA – PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Configura supressão de instância a análise de matéria não suscitada em primeiro grau de jurisdição, a considerar que a jurisdição daquele juízo ainda não se findou.
2- É possível a determinação liminar de pagamento de alugueres quando demonstrado, a princípio, vícios no imóvel recém-adquirido que traz perigo de lesão à família que nele reside.
3- Deve ser parcialmente anulada a decisão agravada quando determina obrigação liminar não pleiteada pelos autores, por se tratar de decisão
extra petita
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1007817-57.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóvel adquirido pelo autor que apresenta vícios de construção constatados por laudo pericial – Agravante que se viu obrigado a abandonar o imóvel e pagar aluguel mensal
– Requerida que deve ser compelida ao pagamento mensal do aluguel do imóvel utilizado para residência do autor até que os danos ao imóvel sejam ressarcidos ou reparados – Tutela de urgência viável
-
Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21036523820198260000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL - TUTELA ANTECIPADA
- VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - PAGAMENTO DE ALUGUEL - POSSIBILIDADE
- REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Restando evidenciados nos autos tais pressupostos legais é de se deferir o pedido consistente na determinação de que o construtor arque com o aluguel de outro imóvel para residência da parte autora. Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10452180013594001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Logo, não se vislumbra, nesta via de cognição sumária, o risco de perigo de dano irreversível às recorrentes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis, as agravantes não demonstraram que a agravada, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020